Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-66.1992.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000169-66.1992.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

APELADO: Ivoneide Gomes Figueiredo Sodre e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ARTHUR NUNES DE CARVALHO, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, condenando os embargantes/apelados ao pagamento dos ônus sucumbenciais, apesar de reconhecer na fundamentação a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas e atribuir ao exequente/apelante a responsabilidade pela propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado quanto (i) ao resultado do julgamento do recurso de apelação e (ii) à condenação nos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se manifesta contradição no acórdão embargado quando, na fundamentação, mantém a conclusão sobre a nulidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas (questão principal do recurso), mas no dispositivo consigna o parcial provimento do apelo e condena os embargantes/apelados aos ônus sucumbenciais.

4. Conforme o princípio da causalidade, reconhecido na fundamentação do acórdão, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, tendo o exequente/apelante promovido execução fundada em título que não preenchia os requisitos legais, deve suportar as despesas decorrentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução por nulidade do título executivo, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser imputada a quem deu causa à instauração da demanda.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para: (i) retificar o dispositivo do acórdão embargado, fazendo constar que foi negado provimento ao recurso de apelação; e (ii) condenar o exequente/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, majorados para 18% sobre o valor da execução.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000169-66.1992.8.05.0126,
em que figura como embargante
IVONEIDE GOMES FIGUEIREDO SODRÉ e GERALDO OLÍMPIO GOMES
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça